Tribunal: TJMT
Processo: 0001368-88.2019.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001368-88.2019.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE(S):VINÍCIUS AVELINO NERVIS FARIAS
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação Criminal interposta por VINÍCIUS AVELINO NERVIS FARIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 298253), que o condenou por homicídio qualificado [pelo emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] a 20 (vinte) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, III e IV, do CP – (fls. 291/295).
O apelante sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: 1) haveria “dúvidas” quanto à autoria delitiva; 2) as qualificadoras do emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima não estariam caracterizadas; 3) a pena teria sido fixada de forma exacerbada.
Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, reduzida a pena, estabelecido regime inicial diverso do fechado e substituída a reprimenda corporal por restritiva de direito.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 306/311).
Sobre o pedido incidental, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do apelante por entender que permanecem os motivos que a justificaram, especialmente a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da execução do crime, visto que a vítima foi atingida com 23 (vinte e três) golpes de arma branca, no interior de sua residência, por suas pessoas (fls. 136/139), bem como em razão da pena aplicada [superior a 8 anos de reclusão].
A “ motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ e este e. Tribunal firmaram entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva, in verbis:
“Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (STJ, AgRg no RHC 130.769/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.4.2021)
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (TJMT, N.U 0005812-18.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.4.2019)
No caso, persistem os fundamentos para a prisão cautelar, ao menos até o julgamento colegiado da condenação.
Intimem-se o apelante.
Após, conclusos.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO